Tribunal: TJMT
Processo: 1007718-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA REQUISITOS OBRIGATÓRIOS – ART. 300 CPC – LITIGÂNCIA MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o artigo 373, §1.o, do CPC, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.
Não há falar em modificação de decisão singular que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, visto que os Agravantes não demonstraram a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprirem com o encargo probatório que lhes incumbe.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
A abusividade e ilegalidade dos encargos pactuados, assim como a existência de operações rurais pretéritas não foram comprovadas, de modo inconteste e seguro, motivo pelo qual não se identifica a verossimilhança das alegações lançadas e, de conseguinte, a plausibilidade do direito invocado.
A existência do outras anotações negativas em nome do Agravante, inclusive em datas anteriores àquela lançada pelo Agravado, afastam o perigo de dano.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007718-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), VALDOMIRO ROCCO - CPF: 046.244.599-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA REQUISITOS OBRIGATÓRIOS – ART. 300 CPC – LITIGÂNCIA MÁ-FÉ – AUSÊNCIA CONDUTA DOLOSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 373, §1.o, do CPC, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.

Não há falar em modificação de decisão singular que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, visto que os Agravantes não demonstraram a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprirem com o encargo probatório que lhes incumbe.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

A abusividade e ilegalidade dos encargos pactuados, assim como a existência de operações rurais pretéritas não foram comprovadas, de modo inconteste e seguro, motivo pelo qual não se identifica a verossimilhança das alegações lançadas e, de conseguinte, a plausibilidade do direito invocado.

A existência do outras anotações negativas em nome do Agravante, inclusive em datas anteriores àquela lançada pelo Agravado, afastam o perigo de dano.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007718-53.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALDOMIRO ROCCO e EVANIR OUVERNEY ROCCO
em virtude da decisão saneadora proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação Monitória
n.o 1005604-98.2018.8.11.0037 movida por BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelos Recorrentes em sede de
Embargos à Monitória
, o qual consistia na exclusão dos nomes dos Embargantes/Agravantes dos cadastros de proteção ao crédito.

Ainda indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam que o Agravado possui maior facilidade na obtenção das provas necessárias à elucidação de todos os pontos controvertidos, motivo pelo qual é indispensável a inversão do encargo probatório.

Alegam que os requisitos para a concessão da tutela de urgência foram demonstrados ao Juízo singular.

Asseveram que o Recorrido violou diversos princípios contratuais, dentre eles a cobrança da comissão de permanência, encargos acima do limite legal para o crédito rural e a transformação do crédito rural em crédito bancário comum, em inobservância ao Verbete Sumular n.o 298 do STJ.

Enfatiza que as operações cobradas na ação de origem encontram-se garantidas por hipoteca do imóvel matriculado sob o no 1.101 no Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, o qual além ser dado como caução nos autos
sub judice
, está avaliado em R$ 123.604.061,00 (cento e vinte e três milhões, seiscentos e quatro mil e sessenta e um reais), ou seja, quantia superior ao crédito perseguido pelo Banco Recorrido.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para reforma a decisão objurgada a fim de inverter o ônus da prova e determinar a exclusão do nome dos Recorrentes dos cadastros restritivos de crédito (CPC/SERASA) até sentença definitiva.

O pedido de efeito ativo/suspensivo foi indeferido (ID. 39153958).

Contrarrazões sob o ID. 39668452, em que o Agravado pede a
condenação dos Agravantes em litigância de má-fé.

Eis o relatório.

Cuiabá,
22
de abril de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020